Tribunal: TJSP
Processo: 1048476-97.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Cota racial em concurso público. Procedimento de verificação realizado por Comissão de Avaliação voltada especificamente para esse fim. Legitimidade do controle sobre a autodeclaração. Previsão no edital e respaldo na lei. Expresso reconhecimento, pelo E. Supremo Tribunal Federal, da legitimidade de critérios subsidiários de identificação. Legitimidade da

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Cota racial em concurso público. Procedimento de verificação realizado por Comissão de Avaliação voltada especificamente para esse fim. Legitimidade do controle sobre a autodeclaração. Previsão no edital e respaldo na lei. Expresso reconhecimento, pelo E. Supremo Tribunal Federal, da legitimidade de critérios subsidiários de identificação. Legitimidade da análise primordialmente fenotípica. Previsão no edital e compatibilidade com a razão de existência e a finalidade do sistema de cotas. Cotas destinadas às pessoas potencialmente vítimas do racismo. Ausência de prova segura de que a autora seria destinatária da política pública de cota racial, bem como da suposta ilegalidade dos critérios utilizados pela Comissão para o ato de exclusão da candidata da lista específica dos cotistas. Exigência de prova de direito líquido e certo não cumprida, tendo em vista as dúvidas trazidas pelos documentos existentes nos autos. Sentença reformada. Recurso provido.